Tribunal: TJDFT
Processo: 0745309-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
FAZENDA. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA. INTERESSE RECURSAL CENTRADO APENAS NO ESTABELECIMENTO DO PRAZO MÁXIMO DE DEZ DIAS PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. CONSULTA COM PRIORIDADE CLÍNICA - CATEGORIA VERDE – NÃO URGENTE. IMPOSITIVA A OBSERVÂNCIA DA LISTA DA CENTRAL REGULADORA AO AGENDAMENTO DO PROCEDIMENTO, SENDO QUE EVENTUAL MUDANÇA DO QUADRO DE SAÚDE (GRAVIDADE RELEVANTE A INDICAR URGÊNCIA) PODERÁ SER ARGUIDA E COMPROVADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA O FIM DE JUSTIFICAR A INTERFERÊNCIA JUDICIÁRIA NOS CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA TÉCNICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora demandante/recorrente para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer-lhe, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a consulta médica na especialidade oftalmologia glaucoma e catarata pré-operatório em qualquer hospital da rede pública, em razão de diagnóstico inicial de glaucoma e catarata senil.

II. A despeito da sentença de parcial procedência do pedido, argumenta o recorrente/demandante que não teria sido estipulado prazo para cumprimento da obrigação pelo ente federativo, de sorte que o requerente permanecerá em total incerteza temporal de quando receberá o atendimento, assim como impossibilitado de recorrer à instrumentos para a busca de possíveis alternativas no caso de recalcitrância do recorrido, como o sequestro de verbas para a realização do atendimento na rede privada de saúde. No mais, acrescenta que estaria desde os dias 18 de novembro de 2021 (glaucoma) e 22 de novembro de 2021 (catarata) aguardando a realização das consultas médicas, conforme consta nos documentos que instruem a petição inicial (id 41251926).

III. Nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.

IV. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.

V. E a presente demanda não se enquadra nessa exceção, uma vez que, conforme bem destacado no juízo originário, a parte requerente se encontra inserida no SISREG III para realização de consulta, com prioridade clínica verde – não urgente, desde 18 e 22 de novembro de 2021 (id 41251926). Demais disso, conforme informações prestadas pelo Distrito Federal no ofício de id 41251943, em agosto de 2022 estariam a ser agendadas as solicitações inseridas em agosto/2021 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco.

VI. Nesse contexto, a fixação de qualquer prazo, sem a observância da lista da Central Reguladora, implicaria oblíqua inversão de valores, quando existem milhares em situação similar à do requerente e outros tantos aguardando consulta com urgência (risco vermelho ou amarelo).

VII. Imperativa, pois, a manutenção da sentença, e na hipótese de comprovada mudança do quadro (gravidade relevante a indicar urgência e/ou emergência), há de ser postulada a fixação de prazo razoável na fase de cumprimento de sentença.

VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa (Lei 9.099/1995, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).